Tribunal: TJMT
Processo: 1008952-02.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008952-02.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Cerceamento de Defesa, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (IMPETRANTE), ANGELITA PAIVA - CPF: 886.835.241-91 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ANGELITA PAIVA - CPF: 886.835.241-91 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER PEREIRA DA SILVA - CPF: 000.779.901-29 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, ASFIXIA E DISSIMULAÇÃO] – INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI – VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA - PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO DA VÍTIMA E TRASLADO DE DOCUMENTOS PARA A AÇÃO PENAL – ACESSO A EXTRATO DE LIGAÇÕES [REALIZADAS E RECEBIDAS] DO NUMERAL DA VÍTIMA – REQUERIMENTO TEMPESTIVO RELACIONADO À TESE ABSOLUTÓRIA – RAZOABILIDADE - PLENINUTE DE DEFESA - GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS – INEXISTÊNCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFONICA – IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DA DILIGÊNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA EXIBIÇÃO EM PLENÁRIO – DESNECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – PROVA ACESSÍVEL À PACIENTE - PARECER INTEGRADO - ARESTOS DO STJ - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DEFERIR O ACESSO À RELAÇÃO DE CHAMADAS REALIZADAS E RECEBIDAS PELA VÍTIMA E FACULTAR A JUNTADA DE DOCUMENTOS PELA DEFESA.

O direito à produção de provas e exibição de documentos, em plenário do Tribunal do Júri, constitui desdobramento do princípio constitucional da plenitude da defesa (CF/88, art. 5º, XXXVIII),
que assegura o exercício do direito de defesa em grau máximo.

Se a diligência foi requerida tempestivamente e visa
“esclarecer fato que interesse ao julgamento da causa”
(CPP, art. 423, I), denota-se não possuir caráter protelatório.

O acesso a dados telefônicos
[relatório de chamadas realizadas e recebidas]

não se confunde com a interceptação de comunicação telefônica, de modo que
“não são exigíveis, no contexto da quebra de sigilo de dados, todas as cautelas insertas na Lei 9.296/1996”
(STJ, HC nº 237.006/DF).

A determinação para obtenção do extrato de ligações efetuadas pela vítima, nas últimas 12 (doze) horas antes de sua morte mostra-se razoável pelo fato de que não há mais
“
sigilo algum a proteger do titular daquele direito”
(STJ,
RHC 86.076/MT
).

As gravações de ligações telefônicas [interceptação telefônica] devem ser sempre precedidas de autorização judicial, na forma estabelecida em lei (STJ, RHC 99.411/RJ) e sua ausência evidencia a impossibilidade fática da obtenção da gravação.

A juntada de documento é
“perfeitamente acessível pela paciente, já que seria ela a parte requerente das medidas protetivas, sendo possível realizar a diligência e trazer ao processo da ação penal os documentos que entender imprescindíveis à sua defesa”
(Parecer nº 006741-001/2022 - José de Medeiros, procurador de Justiça).

“Da leitura dos artigos 422 e 423 do Código de Processo Penal, depreende-se que [...] ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, da produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte [...] verifica-se que foram declinadas justificativas plausíveis para a negativa de produção de algumas das provas requeridas pela defesa do recorrente, circunstância que afasta o alegado constrangimento ilegal”
(STJ, RHC 42.116/RN).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1008952-02.2022.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE:

DR ALVARO MENEZES

PACIENTE:

ANGELITA PAIVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado por ANGELITA PAIVA contra ato comissivo do JUIZ DE DIREITO

DA 1
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
, nos autos de ação penal 0007707-13.2009.8.11.0037 (Código 66910), instaurada para apurar o cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe, asfixia e dissimulação], que indeferiu pedido para
“determinar que a empresa de telefonia [...] venha

disponibilizar a relação de ligações feitos do aparelho telefônico da vítima”
nas últimas doze horas antes óbito, com as respectivas
“gravações”
e juntada do
“inteiro teor de todas as medidas protetivas”
em relação à vítima – art. 121, § 2º, I, II e IV -

(
ID 127681198).

O impetrante sustenta que o indeferimento de diligências requeridas, tempestivamente, para a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri constitui
“
grave violação ao direito de defesa”
.

Requer a concessão da ordem para que seja determinada a quebra do sigilo telefônico da vítima, visando a
“disponibilização das ligações telefônicas do aparelho da vítima [...] e o teor da referida conversa [...] as gravações”,
nas últimas 12 (doze) horas antes óbito, bem como a juntada do
“inteiro teor de todas as medidas protetivas”
,
(ID 127681198), com documentos (IDs 127689150 a 127689161).

O
pedido liminar foi indeferido (ID 128332173).

O Juízo singular prestou informações (ID 129490680; ID 129490681).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus – Ação Penal instaurada para apurar a prática do crime de homicídio qualificado – Irresignação com indeferimento dos pedidos de diligência para ‘disponibilização das ligações telefônicas do aparelho da vítima nas últimas doze horas antes do óbito’ e ‘inteiro teor de todas as medidas protetivas em relação à vítima’ – Assere que o indeferimento constitui grave violação ao direito de defesa – Pretende a suspensão do julgamento pelo Tribunal do Júri – Pleito prejudicado – Julgamento suspenso após concessão de liminar no MS PJe n° 1008518-13.2022.8.11.0000 – Almeja o deferimento das diligências supracitadas – Paciente que impetrou Mandado de Segurança com objeto semelhante – Diligências meramente protelatórias – Adoção do parecer da Procuradoria Criminal Especializada ‘per relationem’ – Pela prejudicialidade parcial e, no remanescente, pela denegação da ordem
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 100259452)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 09.6.2021, a paciente apresentou o rol das testemunhas a serem inquiridas em plenário e requereu as seguintes diligências: a) o acesso à “
relação de ligações feitas do aparelho telefônico da vítima nas últimas 12 (doze) horas que antecedeu o evento morte [...] e o teor da referida conversa [...] as gravações”]
; b) a realização do traslado, pela Secretaria da 1ª Vara Criminal de Primavera do Leste, do inteiro teor de todas as medidas protetivas que a paciente detinha em seu favor, em relação à vítima (ID 127689157).

Em 31.1.2022, o Juízo singular determinou a manifestação do órgão do Ministério Público acerca das diligências requeridas pela paciente e designou sessão de julgamento pelo tribunal do Júri para 16.5.2022, nos seguintes termos:

“Ocorrendo a preclusão
pro judicato
, na fase do art. 422 do CPP as partes apresentaram o rol de testemunhas a serem ouvidas em plenário (fls. 636/788).
[...]

Manifeste-se o Ministério Público quanto ao pedido formulado pela Defesa no ID Num. 57622784 e na sequencia voltem conclusos para deliberaçãoe.

Desde já, diante do disposto nas Portarias Conjuntas 428, 493 e 543/2020-PRES/CGJ, designo o dia
16.05.2022 às 12:00 horas
para que a acusada seja submetido à julgamento perante o Egrégio Tribunal Popular do Júri desta Comarca.”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – ID 127689158)

Em 28.4.2022, a paciente reiterou o pedido formulado diante da falta de apreciação, oportunidade em que pediu desaforamento do julgamento por suposta imparcialidade dos jurados (ID 127689159).

Em 11.5.2022, o juiz da causa indeferiu o pedido da paciente, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual contra a acusada Angelita Paiva pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, §2º, I, III e IV do Código Penal.

A defesa reiterou os pedidos formulados quando da sua manifestação na fase do art. 422 do CPP (ID 57622784), bem como requereu o desaforamento do julgamento ao argumento de que o crime gerou comoção social, pois a vítima era pessoa popular e possuía muitos parentes, o que poderia influenciar na imparcialidade dos membros do conselho de sentença (ID 83418165 – 28.04.2022).

O Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação da multa aplicada (Num. 82782066), bem como não seja conhecido o pedido de desaforamento (ID Num. 84495779).

Decido.

Em relação ao pedido de revogação da multa aplicada, verifico que se tratam de alegações isoladas nos autos, devidamente rechaçada pela decisão de ID 54477526, razão pela qual a
mantenho
por seus próprios fundamentos.

Quanto às diligências requeridas pela Defesa
, para que a empresa OI, disponibilize a relação de ligações feitas do aparelho telefônico da vitima nas ultimas 12 (doze) horas que antecedeu o evento morte, em 13 de Setembro de 2009, extrai-se que a ré não demonstrou sua pertinência ao caso. Ademais,
a pronunciada encontra-se representada pelo mesmo advogado desde 27.11.2009 (ID 48319961) e somente em 09.06.2021 veio formular tal pedido, o que evidencia o caráter protelatório
.

No que tange a juntada das medidas protetivas entre a vítima e réu, trata-se de diligencia que pode ser realizada pela própria requerente, devendo, contudo, ser observado o tríduo previsto no artigo 479 do CPP.

Referente ao pedido de desaforamento (ID 83418165), como se sabe o Juiz de primeiro grau é incompetente para apreciá-lo, devendo o mesmo ser formulado perante o Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 427 do CPP e 18-A, 262, 263 do Regimento Interno.

Assim, em consonância com o parecer ministerial,
indefiro
os pedidos de diligencias formulados pela Defesa e
declaro-me incompetente
para apreciar o pedido de desaforamento formulado no ID 83418165. Intime-se. Cumpra-se.
”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – PJE 1º Grau nº 0007707-13.2009.8.11.00347 – ID 127689160)

A sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri foi suspensa por decisão proferida, em 12.5.2022, nos autos do no MS nº 1008518-13.2022.8.11.0000, processado na Turma de Câmaras Criminais Reunidas, impetrado pela paciente, nos seguintes termos:

“A dilação injustificada [11 (onze) meses] para análise do pedido de produção de provas e o seu indeferimento, às vésperas da sessão plenária [5 (cinco) dias], não coaduna com a adequada prestação jurisdicional (CF/88, art. 5º LXXVII), a merecer acurada análise do tribunal ao postulado impugnatório por via mandamental.

O direito à produção de provas, em plenário do Tribunal do Júri, constitui desdobramento do princípio constitucional da plenitude da defesa (CF/88, art. 5º, XXXVIII), a exigir valoração de pertinência e razoabilidade para, a um só tempo, assegurar direitos subjetivos e prestar efetiva tutela jurisdicional.

A inércia estatal em dirimir a pretensão da impetrante, em tempo razoável, cerceou seu direito em buscar os instrumentos processuais cabíveis, em duplo grau de jurisdição, de modo que o superveniente indeferimento do pedido não enseja prejudicialidade da impetração diante da iminência do julgamento popular, quando passível de vício de nulidade substancial.

Na persecução penal, entre o dever acusatório e o direito de defesa, impõe-se prestigiar o princípio da verdade real (TJMT, N.U 1020901-57.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -

Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 10.3.2022).

Em análise perfunctória, identificada a “plausibilidade do direito alegado - fumus boni iuris - e a iminência de constrangimento ilegal - periculum in mora -, requisitos autorizadores da concessão de medida urgente” (STJ, HC 419575 – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 13.10.2017), mostra-se imperiosa a suspensão do ato judicial deficiente, assim valorado até que informações e esclarecimentos sejam trazidos aos autos desta impetração, notadamente pela autoridade apontada com coatora.

Enfim, considerada a notícia oficial de pedido de desaforamento, em razão de suposta imparcialidade dos jurados decorrente da popularidade da vítima [Cleber Pereira da Silva] na cidade (ID 127119157), recomendável suspensão do júri, também por esse motivo processual, por se tratar de matéria afeta a tribunal, em procedimento próprio.

Com essas considerações,
DEFERE-SE

o pedido liminar para suspender a sessão plenária designada para o dia 16.5.2022 comunicado, como urgência, o Juízo singular para as medidas correlatas, em respeito aos jurados
.
”
(PJE 1008518-13.2022.8.11.0000 – ID 127645174 – Relator Des Marcos Machado)

Pois bem.

O pedido de
“disponibilização das ligações telefônicas do aparelho da vítima”
[numeral 66 9976 6288] está relacionado à tese absolutória [suposto telefonema da vítima para informar que cometeria suicídio] sustentada pela paciente, em ambas as fases da persecução penal, e reiterada na fase preparatória para o julgamento popular (CPP, art. 422 do CPP).

O direito à produção de provas e exibição de documentos, em plenário do Tribunal do Júri, constitui desdobramento do princípio constitucional da plenitude da defesa (CF/88, art. 5º, XXXVIII),
que assegura o exercício do direito de defesa em grau máximo.

A diligência foi requerida em 09.6.2021 [11 (onze) meses antes da data inicialmente designada para a sessão de julgamento – 16.5.2022-] e visa
“esclarecer fato que interesse ao julgamento da causa”
(CPP, art. 423, I), a denotar que não possui caráter protelatório.

Noutro giro, o acesso
a dados telefônicos [relatório de chamadas realizadas e recebidas] não se confunde com a interceptação de comunicação telefônica, de modo que
“não são exigíveis, no contexto da quebra de sigilo de dados, todas as cautelas insertas na Lei 9.296/1996”
(STJ, HC nº 237.006/DF -Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura - 4.8.2014).

A determinação para que a operadora de telefonia forneça o extrato de ligações efetuadas e recebidas pela vítima, nas últimas 12 (doze) horas antes de sua morte [ocorrida em 13.9.2009, por volta das 01h15min], mostra-se razoável pelo fato de que não há mais
“
sigilo algum a proteger do titular daquele direito”
(STJ,
RHC 86.076/MT
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ Acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 12/12/2017).

Todavia, as gravações de ligações telefônicas [interceptação telefônica] devem ser sempre precedidas de autorização judicial, na forma estabelecida em lei (STJ, RHC 99.411/RJ - Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 2.8.2019)
e o impetrante n
ão demonstrou a existência de decisão judicial anterior ao crime, a evidenciar a impossibilidade fática de deferimento da diligência, visto que as conversas telefônicas da vítima não teriam sido gravadas.

Nesse quadro, reconhece-se o cerceamento de defesa, em relação ao indeferimento do acesso ao
extrato de ligações efetuadas e recebidas pela vítima, nas últimas 12 (doze) horas antes de sua morte.

Quanto ao traslado [pela Secretaria da 1ª Vara Criminal de Primaveral do Leste] de peças processuais relativas a medidas protetivas em que a paciente figurava como vítima foi indeferido pelo Juízo singular porque
“trata-se de diligência pode ser realizada pela própria requerente”
(ID 127689160).

Os documentos para leitura/exibição, em plenário, devem ser juntados pela parte interessada
“
com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte”
(CPP, art. 479) e não depende de decisão ou autorização judicial (CPP, art. 422); conforme bem pontuado pela i. PGJ, trata-se de
“prova perfeitamente acessível pela paciente, já que seria ela a parte requerente das medidas protetivas, sendo possível realizar a diligência e trazer ao processo da ação penal os documentos que entender imprescindíveis à sua defesa”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 131145187).

Colhe-se aresto do c. STJ:

“Da leitura dos artigos 422 e 423 do Código de Processo Penal, depreende-se que [...] ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, da produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte [...] verifica-se que foram declinadas justificativas plausíveis para a negativa de produção de algumas das provas requeridas pela defesa do recorrente, circunstância que afasta o alegado constrangimento ilegal.”
(STJ, RHC 42.116/RN, Relator Min. Jorge Mussi, Julgado em 19.8.2014, Publicado no DJe em 27.8.2014)

Logo, a decisão não merece reparo no tocante ao indeferimento de traslado de peças processuais pela Secretaria do Juízo singular.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
para deferir o acesso ao relatório de ligações realizadas e recebidas pelo/no terminal telefônico nº 66 9976 6288 nas últimas 12 (doze) horas que antecederam a morte da vítima, sem prejuízo de juntada, pela Defesa, de documentos, observada a regra do art. 479 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022